Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708057-28.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado por ROSALVO RODRIGUES DOS SANTOS contra ato atribuído ao Superintendente da Região de Saúde Sudoeste da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702463-76.2022.8.07.0018), que deferiu o pedido liminar “para determinar a remoção do impetrante (...) para uma das UBS da Região Central ou Oeste, a critério da Administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”, registrando “que o impetrante não poderá ser removido para uma das UBS da Região Sudoeste, tendo em vista que o suposto autor dos fatos poderá ser atendido na referida região em razão de seu domicílio (Vicente Pires)”. Em resumo, o agravante, após abordar o princípio da separação dos poderes e exaltar a função administrativa do Estado relativa à gestão dos recursos humanos, sustenta a ausência dos requisitos para a remoção do impetrante, pois não enquadrada nas hipóteses do art. 41 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, nem do art. 8o da Portaria n. 75/2017 da Secretaria de Saúde, enfatizando que o boletim de ocorrência que espelharia a ameaça alegada pelo servidor foi registrado um ano depois dos fatos. Pede, então, a antecipação da tutela recursal “para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida”. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, na medida em que, conforme expressamente mencionado na decisão impugnada, o deferimento do pedido liminar operou-se após a juntada de ocorrência policial devidamente retificada quanto à data dos fatos reportados, alusivos às ameaças de usuário do sistema de saúde ao médico impetrante. Confira-se o teor do decisório, no particular, verbis: Na decisão de ID 117461321 indeferi a medida liminar por ausência dos requisitos legais, tendo em vista ter verificado que no boletim de ocorrência constava como data do fato 13/01/2021 e data da comunicação 13/01/2022, ou seja, apenas um ano depois dos fatos criminosos destacados na inicial, os quais, em tese, foram praticados contra o impetrante pelo Senhor ANTÔNIO, em 13/01/2021, na UBS 1 de Vicente Pires, a demonstrar a ausência de urgência vindicada para o deferimento do pedido de liminar. No entanto, sobreveio petição do impetrante, emendando a inicial (ID 117589698), ressaltando que o fato se deu neste ano, no dia 13/01/2022, e não no ano de 2021. Esclarece, por sua vez, que na parte final da ocorrência policial no 5.909/2022-1(ID 117338573) há um aditamento retificando a data do fato. Ainda assim, conta ter comparecido nesta data na delegacia e a autoridade policial reconheceu o erro material efetuando a devida correção, acostando cópia da ocorrência policial retificada aos autos (ID 117589738). Pois bem. O documento trazido à lume – Boletim de Ocorrência no 5.909/2022-2 devidamente retificado (ID 117589738) – revela a presença de fundamento relevante, sendo prova sumária da ocorrência dos fatos narrados inicialmente, qual seja, a alegada ameaça perpetrada, cuja ausência de atuação poderá resultar na ineficácia da medida, caso seja mantido o indeferimento do pedido liminar. Destarte, há o reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão, tornando-se viável a concessão da medida liminar, ou seja, a suspensão do ato administrativo que indeferiu sua remoção e, por conseguinte, assegurado o seu direito de ser removido para UBS 2 ou UBS 13. Faz-se necessária, portanto, resguardar a integridade física do impetrante, ante as supostas ameaças proferidas pelo Senhor ANTÔNIO MARCOS DA SILVA MARTINS, genitor do menor E.G.O., quando em atendimento na UBS 1 de Vicente Pires, onde o impetrante atua como médico da família, como predito na decisão anterior. Logo, é plenamente possível que ocorra a remoção de ofício do servidor, a critério da Administração, desde que para atender a necessidade de serviços e que o deslocamento se dê no mesmo órgão, autarquia ou fundação, bem como na mesma carreira, ainda que seja de uma localidade para outra. Para mais, verifica-se a possibilidade da remoção a pedido do servidor, desde que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade, o que não é o caso dos autos. [Destacamos] Por outro lado, não está comprovado o risco de dano grave e de difícil reparação imputável ao recorrente durante o processamento do recurso, de maneira que a matéria deve ser dirimida pelo Colegiado após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator